Tribunal: TJMT
Processo: 1002443-83.2022.8.11.0023
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002443-83.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVAN CARLOS MARTINS DE MIRANDA - CPF: 008.648.131-20 (APELANTE), CEZAR CALINOSKI JUNIOR - CPF: 894.679.061-04 (ADVOGADO), ANTONIA JORDANIA DA SILVA SOUSA - CPF: 036.117.971-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de injúria racial, previsto no art. 140, § 3o, do Código Penal. O apelante, sustentando ausência de provas suficientes, nega a prática das ofensas de cunho racial e requer a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de injúria racial, considerando os elementos disponíveis nos autos e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir:

1.
O crime de injúria racial exige a demonstração do dolo específico, consistente na intenção de ofender a dignidade ou decoro da vítima com base em elementos como raça ou cor.

2.
A palavra da vítima, embora relevante, carece de força probante
quando
isolada
e
não corroborada por outros elementos nos autos, exigindo respaldo mínimo para sustentar a condenação.

3.
A dúvida razoável sobre a autoria e a intencionalidade da conduta imputada impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, impedindo a manutenção da condenação criminal.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso de Apelação Criminal provido.

Tese de julgamento:

A condenação pelo crime de injúria racial exige prova segura e harmônica da autoria e da intenção discriminatória, sendo incabível quando ausentes elementos de corroboração mínima às declarações da vítima. 2. A dúvida razoável sobre a prática do crime impõe a absolvição do acusado, em observância ao princípio
in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados:
art. 140, § 3o, do CP
e a
rt
. 5o, inciso LVII, da CF/88
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL: 0017701-58.2018.8 .11.0002, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/06/2024; TJMT, APR: 00003628720198110055, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IVAN CARLOS MARTINS DE MIRANDA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da
2a
Vara da Comarca de
Peixoto de Azevedo

(MT), que julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pelo crime previsto artigo 140, § 3o, do Código Penal (Id. 278409890).

Em suas razões, o apelante sustenta que não praticou injúria racial, nega as acusações e afirma ser a verdadeira vítima. Alega ausência de provas, pois não há testemunhas de acusação, e as testemunhas de defesa confirmam sua versão. Requer a absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP
(Id. 278409899)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se
desprovimento do recurso interposto
(Id. 2
78409900
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do d. Procuradora Gill Rosa
Fechtner
,
é
pelo
prov
imento do recurso de apelação (Id. 2
81745878
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

No caso em análise, o recorrente se insurge quanto à sentença condenatória que o responsabilizou pelo crime de injúria racial, alegando não ter praticado qualquer ofensa de cunho discriminatório. Argumenta que inexistem provas suficientes, pois não houve testemunhas de acusação, e as ouvidas pela defesa reforçam sua inocência. Requer, por isso, a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em razão da fragilidade do conjunto probatório (Id. 278409899).

Extrai-se da
sentença condenatória a dosimetria da pena:

Consta autos que, no dia 29 de julho de 2022, por volta das 15h00min, no estabelecimento comercial denominado “Mercado Brasão”, na Rua Caiçara, n.o 14, no município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado
IVAN CARLOS MARTINS DE MIRANDA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, injuriou a ofendida
Antônia Jordania da Silva Sousa
, lhe ofendendo a dignidade utilizando elementos referentes a raça e cor.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado se deslocou até o estabelecimento comercial pertencente aos pais da ofendida e, após ser cobrado por um valor devido ao mercado, passou a injuriá-la, ofendendo sua dignidade com os dizeres “
gorda, feia,
nega, macaca
, suja, podre, puta e vagabunda
”.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado denuncia
IVAN VARLOS MARTINS DE MIRANDA
, pela prática da conduta capitulada no
140, § 3o, do Código Penal
, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se à sua citação para a apresentar resposta, ouvindo-se, durante a instrução, as vítimas e testemunhas abaixo arrolada, até final decisão
(Id. 278409370)
.

O apelante, em suas razões, alega não ter praticado o crime de injúria racial, nega as imputações que lhe foram atribuídas e afirma ser, na verdade, a verdadeira vítima dos fatos. Sustenta a ausência de provas aptas à condenação, salientando que não há testemunhas de acusação e que as testemunhas de defesa confirmam a sua versão dos acontecimentos. Requer, assim, a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. 278409899).

Na sentença, o Juízo originário j
ulgou procedente
a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pelo crime previsto artigo 140, § 3o, do Código Penal à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial aberto,
e o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa

(Id. 278409890).

Isto posto, passo
à
análise de mérito.

A injúria racial, prevista no art. 140, § 3o, do Código Penal, ocorre quando a ofensa à dignidade ou ao decoro é proferida com base em elementos como raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou com deficiência, revelando conteúdo discriminatório e preconceituoso.

Trata-se de delito que exige, para sua caracterização, a presença de dolo específico, consistente na vontade de atingir a vítima em razão de suas características identitárias, sendo imprescindível a comprovação da intenção discriminatória para a responsabilização penal.

Nesse contexto, considerando que o crime de injúria exige a comprovação do dolo específico, revela-se igualmente necessário atentar para a força probatória dos elementos constantes nos autos. A palavra da vítima ostenta relevante valor probatório, sobretudo pela natureza da conduta imputada, muitas vezes praticada sem testemunhas. Contudo, é imprescindível que suas declarações encontrem respaldo em outros elementos de prova, ainda que mínimos, aptos a conferir verossimilhança às alegações e a assegurar a segurança da condenação.

No caso concreto, embora a vítima tenha narrado ofensas de conteúdo discriminatório, não há nos autos elementos suficientes que corroborem, de forma firme e segura, a versão acusatória. O único depoimento em sentido acusatório é da própria ofendida,
pois as demais testemunhas foram arroladas pela defesa e suas declarações foram favoráveis ao réu.

A única testemunha presencial, Leandro da Conceição Silva, foi categórica ao afirmar em juízo que o apelante não proferiu as palavras injuriosas descritas na denúncia, narrando que enquanto trabalhava como ajudante do acusado, presenciou um desentendimento ocorrido no mercado
próximo ao seu trabalho,
iniciado pela própria vítima,
Antônia Jordânia da Silva Souza,
que, de forma exaltada, passou a ofender verbalmente Ivan com diversas expressões pejorativas, enquanto o apelante se manteve calmo, tentando apenas apaziguá-la, sem jamais dirigir ofensas raciais ou injuriosas contra ela, permanecendo Leandro o tempo todo ao lado de Ivan e não testemunhando qualquer agressão física entre as partes.

Ademais, as demais testemunhas, ouvidas como informantes, confirmaram a existência de um desentendimento verbal, mas não presenciaram o suposto conteúdo racial das ofensas, e ainda relataram que o próprio acusado foi alvo de palavras ofensivas por parte da vítima, o que enfraquece a convicção sobre a prática do delito na forma descrita.

Não se desconhece a relevância da palavra da vítima em crimes dessa natureza, mas ela, por si só, não é suficiente para sustentar um juízo condenatório, mormente quando contraditada por outro depoimento colhido sob contraditório judicial e quando ausentes outras provas que a corroborem minimamente.

Nesse contexto, em ocasiões análogas, esta Corte Julgou
que:

APELAÇÃO – INJÚRIA RACIAL [ART. 140, § 3o, CP] – PALAVRA DA VÍTIMA DESACOMPANHADA DE QUALQUER OUTRA PROVA QUE A CORROBORE – TESTEMUNHA OCULAR DISPENSADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
A palavra da vítima, desacompanhada de qualquer outro elemento probatório, é insuficiente para a condenação, mormente quando a acusação dispensa a oitiva da testemunha que supostamente teria presenciado o fato.
Aplicação da teoria da perda da chance probatória e do princípio da presunção da
inocência .
Precedentes do STJ. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0017701-58.2018.8 .11.0002, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/06/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – CABIMENTO – PROVA INDICIÁRIA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVAS – IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO.
É imperiosa a absolvição quando as provas produzidas durante a persecução penal não são suficientes para demonstrar a prática do crime de injúria racial pelo réu.
(TJ-MT - APR: 00003628720198110055, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/08/2023) (grifos meus).

Nesse cenário, verifica-se dúvida razoável sobre a autoria e a intencionalidade do agente, o que impede a manutenção da condenação, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da CF/88). Diante da fragilidade do acervo probatório, a dúvida deve beneficiar o réu, nos termos do princípio
in dubio pro reo
, que constitui verdadeira garantia do devido processo legal penal.

Assim, não se afigurando possível extrair, do conjunto probatório, um juízo de certeza sobre a prática da injúria racial na forma narrada, impõe-se a absolvição do apelante, como medida de justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto por
Ivan Carlos Martins de Miranda
, para absolvê-lo da imputação relativa ao delito previsto no art. 140, § 3o, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025